Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709943-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO NÚCLEO BANDEIRANTE, JUÍZO DA VARA CÍVEL DO NÚCLEO BANDEIRANTE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal em razão de o juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante ter declinado da competência para processar e julgar ação de anulação de registro de nascimento proposta por J.B.S. em face de R.P.B., processo n. 0704525-76.2023.8.07.0011. O juízo suscitante, da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, discordou da razão do declínio do feito a este juízo (Id 56901695, p. 21) e, por meio da decisão interlocutória de Id 56901695, pp. 101-102, suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: (...) Em que pese o entendimento esposado pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF e pelo Ministério Público (ID 187343784), deles divirjo, considerando que o artigo 31, da Lei 11.697/2008, estabelece que “compete ao Juiz de Registros Públicos processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos”. O pedido, na verdade, extrapola a matéria registral, uma vez que diz respeito ao reconhecimento ou não de filiação socioafetiva. Nesta sede, a controvérsia não se restringe exclusivamente à anulação do registro de nascimento de ID 171205616. Há litígio a envolver o vínculo socioafetivo existente entre (omissis) e (omissis) em relação a (omissis), haja vista a possibilidade de coexistir a pluriparentalidade no primeiro registro deste. (omissis), inclusive, refutou as informações prestadas pela requerente. Em que pese ter concordado com o cancelamento do segundo registro de ID 171205616, condicionou-o à inclusão dos supostos pais socioafetivos, (omissis) e (omissis), no primeiro registro de nascimento de ID 171205613. Por se tratar de ação de estado, já que envolve direito da personalidade, a competência é da Vara de Família, de acordo com o artigo 27, inciso I, alínea "a", da Lei 11.697/2008. Ante o exposto, por entender que este juízo não é o competente para processar e julgar a presente ação, mas sim o da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos dos artigos 951 e 953, ambos do CPC, para que o e. TJDFT declare como competente a fazê-lo o juízo suscitado. (...) O juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, nos seguintes termos (Id 56901695, p. 21): Trata-se de ação de anulação de registro de nascimento por duplicidade. Com efeito, o art. 31 da Lei de Organização Judiciária do DF (no 11.697/2008), estabelece que compete ao Juiz de Registros Públicos: "I - inspecionar os serviços notariais e de registro, velando pela observância das prescrições legais e normativas, e representar ao Corregedor quando for o caso de aplicação de penalidades disciplinares; II - baixar atos normativos relacionados à execução dos serviços notariais e de registro, ressalvada a competência do Corregedor; III - processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos; IV - fixar orientação no tocante à escrituração de livros, execução e desenvolvimento dos serviços, segundo normas estabelecidas pela Corregedoria-Geral da Justiça." No caso, o autor pretende a retificação de registro civil em razão de duplicidade, portanto, este juízo é incompetente para o processamento do feito. Assim, declino da competência e determino a remessa dos autos à Vara de Registros Públicos do DF, com os pertinentes registros na distribuição. (...) É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 15 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora